Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732257-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVALDO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se dos autos que a apelante JOSÉ IVALDO DE SOUSA pleiteou, nas razões recursais de ID 70964263, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, importante pontuar que é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Em que pese o pedido não foi instruído com documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, de modo que não é possível conhecer da situação financeira da apelante. Visto isso, considerando que o julgamento acerca da gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator